Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-22.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001464-22.2018.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - JACIARA
Apelantes : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES
Apelados : MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 0001464-22.2018.8.11.0010
INTIME-SE a apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso vinculado ao Id. no 73119994 e 73119995.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator